Tribunal: TJSP
Processo: 0033267-05.2006.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Danos. Indenização. Correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de doze por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora pela Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Danos. Indenização. Correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de doze por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora pela Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11960/2009, estes somente ao período abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.